Tribunal: STF
Processo: Rcl 73907
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Deoclécio José de Lira Sobrinho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE nos autos do Processo 0003139-30.2024.8.17.2730.



    A defesa técnica narra que a polícia civil do Estado de Pernambuco representou pela busca e apreensão, com autorização de extração de dados de dispositivos móveis, pela suspensão do exercício de função pública e pelo afastamento dos sigilos bancário e fiscal do reclamante, presidente da Câmara de Vereadores de Ipojuca/PE, para apuração da prática dos crimes de peculato e lavagem e dinheiro.



    Expõe que o juízo reclamado deferiu o pedido sob o fundamento de que “a manutenção dos investigados no exercício da função pública representa risco para a investigação na medida em que estarão próximos de elementos de convicção, podendo destruí-los ou ocultá-los”.



    Diante disso, afirma que, desde 26/10/2024, o reclamante tem sido impedido de exercer livremente o seu mandato eletivo.



    Assevera que a necessidade de fundamentação idônea e individualizada acerca de cada alvo é imposta pelo art. 282 do Código de Processo Penal — CPP, utilizado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, o que não foi observado na decisão reclamada, uma vez que, no item que trata da suspensão do exercício da função pública, a autoridade reclamada referiu-se a todos os investigados de maneira genérica, sem qualquer análise detida ou individualizada acerca da adequação da medida, das circunstâncias do fato e das condições pessoais de cada um.



    Aduz que a análise da medida de busca e apreensão também foi genérica, com decisão padrão aplicável a qualquer caso, algo vedado pelo art. 315, § 2º, III, do CPP.



    Sustenta a ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores das medidas cautelares, visto que as supostas transações suspeitas ocorreram há mais de 2 anos, sem a demonstração da subsistência da situação de risco que as justificaria.



    Argumenta que a decisão reclamada faz referência ao risco de destruição de provas para justificar o afastamento da função pública do reclamante, impedindo-o de frequentar seu gabinete, mas que tal argumento fica esvaziado quando se leva em conta que foram determinados e cumpridos mandados de busca e apreensão no mesmo local que se busca resguardar.



    Alega que as ADIs 3.360/DF e 4.109/DF estabeleceram condições obrigatórias e cumulativas para a decretação da prisão temporária, que são aplicáveis ao caso, uma vez que as teses foram fixadas, especialmente a 3ª (necessidade de contemporaneidade), a 4ª (adequação individualizada da medida) e a 5ª (medidas cautelares diversas), à luz dos arts. 312 (prisão preventiva) e 282 (cautelares diversas), ambos do CPP.



    Ao final, requer:



    [...] seja admitida a reclamação constitucional diante da ofensa às decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente, de forma analógica e reflexiva, ao julgamento das ADls ns. 3.360/DF e 4.109/DF e, liminarmente, seja determinada a suspensão parcial dos efeitos da decisão proferida pelo juízo de direito criminal da Comarca de Ipojuca/PE, nos autos investigatórios n. 0003139-30.2024.8.17.2730, precisamente na parte em que determinou o afastamento cautelar do reclamante DEOCLÉCIO SOBRINHO da Chefia do Poder Legislativo Municipal, com a posterior confirmação da tutela liminar, sob o prisma da presunção de inocência (CF, artigo 5º, inciso LVII), da excepcionalidade da medida de afastamento de cargo eletivo; e da soberania popular exercida pelo sufrágio universal (CF, artigo 14, caput). (Doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, no caso sob análise, não houve a prisão temporária do reclamante, mas o deferimento de medidas cautelares de afastamento da função pública, de busca e apreensão domiciliar e de quebra dos sigilos de dados telefônicos/telemáticos, fiscal e bancário.



    Efetivamente, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária está autorizada quando, cumulativamente: 



    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 



    4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



    Entendo, assim, que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    Nesse sentido, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTEDIMENTO FIRMADO NAS ADIS 3.360/DF E 4.109/DF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamante preso temporariamente em razão da suposta prática de crimes contra a dignidade sexual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se afronta ao entendimento firmado no julgamento de mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No julgamento das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, esta SUPREMA CORTE, ao dar interpretação conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL ao art. 1º, da Lei 7.960/89, estabeleceu premissas cumulativas quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária, não violadas no presente caso. 



    4. Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão cautelar com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE. O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 71.753 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/10/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DE MÉRITO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.360/DF e 4.109/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.149 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/10/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. 



    2. Nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, esta Suprema Corte, ao conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP). 



    3. In casu, a autoridade reclamada elencou, em sua decisão, as razões de fato autorizadoras da prisão temporária. 



    4. Demais disso, conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes. 



    5. Consectariamente, ressoa inequívoco o descabimento do presente agravo, por ausência de aderência estrita ao decisum proferido nas ADIs 3360 e 4109/DF, não se podendo falar em desobediência ao entendimento fixado por esta Suprema Corte. 



    6. Agravo desprovido (Rcl 55.604 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022).



    Registro, ademais, que o reclamante invoca o descumprimento do que decidido em diversos habeas corpus.



    Ocorre que tais decisões produziram efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos nos respectivos processos, dos quais não fez parte o reclamante.



    Com efeito, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos do seu afastamento da função pública, ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator